Tribunal: STF
Processo: RE 1577894
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Estado de Goiás, em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO DE SAÚDE. UNIÃO FEDERAL, ESTADO E MUNICÍPIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINAR REJEITADA. DIREITO HUMANO FUNDAMENTAL E DIFUSO, CONSTITUCIONALMENTE GARANTIDO. MULTA DIÁRIA EM DESFAVOR DA FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. 



    I – A União Federal, solidariamente com os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, está legitimada para as causas que versem sobre o fornecimento de medicamento, em razão de, também, compor o Sistema Único de Saúde – SUS. Preliminar rejeitada. 



    II- Na inteligência jurisprudencial do egrégio Supremo Tribunal Federal, “o recebimento de medicamentos pelo Estado é direito fundamental, podendo o requerente pleiteá-los de qualquer um dos entes federativos, desde que demonstrada sua necessidade e a impossibilidade de custeá-los com recursos próprios. Isto por que, uma vez satisfeitos tais requisitos, o ente federativo deve se pautar no espírito de solidariedade para conferir efetividade ao direito garantido pela Constituição, e não criar entraves jurídicos para postergar a devida prestação jurisdicional.” (RE 607381 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 31/05/2011, DJe-116 DIVULG 16-06-2011 PUBLIC 17-06-2011 EMENT VOL02546-01 PP-00209). 



    III- Acerca da alegada violação à separação dos Poderes, o Supremo Tribunal Federal, em recente precedente, firmou o entendimento no sentido de que é possível "o Poder Judiciário vir a garantir o direito à saúde, por meio do fornecimento de medicamento ou de tratamento imprescindível para o aumento da sobrevida e a melhoria na qualidade de vida da paciente" (STA 175 AgR/CE, Tribunal Pleno, Rel. Min Gilmar Mendes, DJe 30.4.2010). 



    IV – Em sendo assim, caracterizada, na espécie, a impossibilidade de a parte autora arcar com os custos do tratamento de saúde, afigura-se juridicamente possível o fornecimento do medicamento requerido, conforme indicação médica, possibilitando-lhe o exercício do seu direito à vida, à saúde e à assistência médica, como garantia fundamental assegurada em nossa Carta Magna, a sobrepor-se a qualquer outro interesse de cunho político e/ou material. Precedentes.



     V - "O Codex Processual, entre outras medidas coercitivas, atribuiu ao juiz a faculdade de impor multa cominatória (astreinte) em desfavor do devedor (ainda que se trate da Fazenda Pública), tendo por escopo inibir o descumprimento das obrigações de fazer ou não fazer (fungíveis ou infungíveis) ou de entregar coisa, sendo certo que a aludida pena pecuniária incide a partir da ciência do obrigado e da sua recalcitrância" (REsp 1069441 / PE, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 17/12/2010). 



    VI – Apelações desprovidas. Sentença confirmada VII - Processo julgado na linha da prioridade legal estabelecida no artigo 1.048, I, do novo CPC.”



    (APELAÇÃO CÍVEL (198) 1002218-28.2019.4.01.3500, relator: Juiz Federal Ian Presser, Quinta Turma do Tribunal Regional Federal a 1ª Região, j. em 05.08.2020)



    Instado a realizar juízo de retração, o órgão julgador manteve o acórdão, nos seguintes termos (id: 9548ca14):



    “CÍVEL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. TEMAS 1.234 e 6. STF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E/OU DE TRATAMENTO MÉDICO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. UNIÃO FEDERAL, ESTADOS, MUNICÍPIOS E DISTRITO FEDERAL. MEDICAMENTO POSTERIORMENTE INCORPORADO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO.



     1. Trata-se de juízo de retratação a ser exercido em razão da interposição de recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, inciso II, do CPC, tendo em vista dissonância entre o acórdão proferido por esta Quinta Turma e a tese fixada pelo STF no julgamento dos Temas 1.234 e 6 (requisitos para o fornecimento de medicamentos não incorporados).



    2. No caso dos autos, o juízo a quo prolatou sentença favorável ao pedido da autora, determinando o fornecimento do medicamento RITUXIMABE , para tratamento de linfoma não-hodgkin difuso. A União Federal, o Estado do Goiás e o Município de Inhumas interpuseram Recurso de Apelação, o qual foi julgado desprovido por este juízo, tendo o Ente Público interposto Recurso Extraordinário, alegando suposta violação aos requisitos fixados nos Temas 1.234 e 6 do STF.



     3. O Ministério da Saúde, através da Portaria SCTIE/MS Nº 63, de 27 de dezembro de 2013 torna pública a decisão de incorporar o rituximabe para o tratamento de linfoma não Hodgkin de células B, folicular, CD20 positivo, em 1ª e 2ª linha no Sistema Único de Saúde – SUS. Desse modo, visto que o medicamento vindicado encontra-se incorporado ao SUS, não há aplicabilidade dos Temas 1.234 e 6 do STF.



     4. Juízo de retratação não exercido.”



    (APELAÇÃO CÍVEL (198) 1002218-28.2019.4.01.3500, relator: des. Federal Eduardo Martins, Quinta Turma do TRF 1, j. em 24.06.2025)



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 196 e 198 da Constituição da República, bem como contrariedade aos temas 6 e 1234 da Repercussão Geral. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    No caso em tela, o Tribunal local, ao manter a sentença, decidiu pelo fornecimento do medicamento pleiteado (RITUXIMABE). Confira-se:



    “Inicialmente, cumpre registrar que “a União Federal e os Estados, solidariamente com o Distrito Federal e os Municípios, estão legitimados para figurarem nas causas em que se objetiva tratamento médico, em razão de comporem o Sistema Único de Saúde - SUS. Precedentes do STJ e do STF” (AC 0030601-48.2010.4.01.3500 / GO, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL SOUZA PRUDENTE, QUINTA TURMA, e-DJF1 p.323 de 10/01/2014).



    [...]



    No mérito, as pretensões recursais não merecem prosperar, tendo em vista que a saúde, como garantia fundamental assegurada em nossa Carta Magna, é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação (art. 196, da Constituição Federal).



     Conforme entendimento do egrégio Supremo Tribunal Federal, “o recebimento de medicamentos pelo Estado é direito fundamental, podendo o requerente pleiteá-los de qualquer um dos entes federativos, desde que demonstrada sua necessidade e a impossibilidade de custeá-los com recursos próprios. Isto por que, uma vez satisfeitos tais requisitos, o ente federativo deve se pautar no espírito de solidariedade para conferir efetividade ao direito garantido pela Constituição, e não criar entraves jurídicos para postergar a devida prestação jurisdicional.” (RE 607381 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 31/05/2011, DJe-116 DIVULG 16-06-2011 PUBLIC 17-06-2011 EMENT VOL-02546-01 PP00209)



    [...]



    Acerca da alegada violação à separação dos Poderes, o Supremo Tribunal Federal, em recente precedente, firmou o entendimento no sentido de que é possível "o Poder Judiciário vir a garantir o direito à saúde, por meio do fornecimento de medicamento ou de tratamento imprescindível para o aumento da sobrevida e a melhoria na qualidade de vida da paciente" (STA 175 AgR/CE, Tribunal Pleno, Rel. Min Gilmar Mendes, DJe 30.4.2010)



    [...]



    Desse modo, caracterizada, na espécie, a impossibilidade de a parte autora de arcar com os custos do tratamento de sua doença, o fornecimento do medicamento pleiteado, conforme indicados pelo médico responsável pelo seu acompanhamento, é medida que se impõe, possibilitando-lhe o exercício do seu direito à vida, à saúde e à assistência médica, como garantia fundamental assegurada em nossa Carta Magna, a sobrepor-se a qualquer outro interesse de cunho político e/ou material, na linha do entendimento jurisprudencial já firmado no âmbito do colendo Supremo Tribunal Federal, conforme se vê dos seguintes julgados:



    [...]”



    Colhe-se, ainda, da sentença o seguinte:



    “1) o AUTOR é pessoa idosa e foi diagnosticado com Linfoma Esplênico de Zona Marginal;



     2) houve indicação da medicação pleiteada pela médica subscritora do RELATÓRIO MÉDICO (fl. 26, ID 42359994 - Pág. 9) assim descrito:



    “RELATÓRIO MÉDICO



      O paciente João Alberto de Morais é portador de Linfoma Esplênico de Zona Marginal com indicação de tratamento. Paciente necessita de liberação urgente de Retuximabe 375mg/m² a cada 28 dias por 06 ciclos. Paciente com risco de progressão de doença e óbito se medicação não for liberada. CID: C83”. Data: 15/03/2019 – Dra. Natália Carrijo Guilharde – CRM-GO 20.124.



    3) foi juntado o Resultado Imunofenotípico de fl. 24, ID 42359994 – Pág. 7, no qual consta “CONCLUSÃO: Estudo imunofenotípico é compatível com Doença Linfoproliferativa Crônica de células B, podendo corresponder a Leucemia Linfocítica Crônica atípica / Linfoma da Zona Marginal Esplênica. Recomenda-se, a critério médico, a correlação com outros dados laboratoriais”;



    4) a receita de fl. 25, ID 42359994 – Pág. 8, prescreveu como tratamento RITUXIMABE 100 mg/m² (18 frascos) e RITUXIMABE 500mg (06 frascos);



    5) foi informado pela DPU que “não há previsão de dispensação do medicamento por meio do Termo de Cooperação Técnica vez que a validade do Termo entre o MP-GO e a Secretaria de Saúde-SES/GO foi assinada até dia 31/12/2018 e não foi renovada” (fl. 43, ID 43480489);



    6) consoante documento anexado pelo Ente Estadual aos autos, o medicamento tem registro na ANVISA (fl. 67, ID 47945994) e está previsto na Portaria do Ministério da Saúde para tratamento de outra patologia: 



    "O medicamento Rituximabe está previsto na lista de dispensação contida na Portaria do Ministério da Saúde, sendo indicado para tratamento das patologias descritas pelos CID's-10: M05.0, M05.1, M05.2, M05.3, M05.8, M06.0 M06.8. Observa-se, portanto que a patologia da paciente não se enquadra nos CID's-10 para os quais é dispensado o medicamento"; 



    7) a hipossuficiência da parte autora decorre de sua autodeclaração, referendada pela DPU; 



    8) o LAUDO PERICIAL realizado ressaltou a eficácia de ação curativa e acrescentou o seguinte (fls. 169-183, ID 81557095):



    “7. CONCLUSÃO Após análise criteriosa do quadro clínico atual do periciado e subsidiado nos dados fornecidos pelas partes e exames complementares realizados, concluise que: Trata-se paciente, portador de LINFOMA DE ZONA MARGINAL ESPLENICA, com indicação de administração endovenosa de Retuximabe 375mg/m², a cada 28 dias, por 06 ciclos. Apesar de não existir terapêutica universalmente aceita para o linfoma de zona marginal esplênica, a monoterapia com anticorpo monoclonal antiCD20 (rituximab) apresenta-se como uma boa alternativa para o tratamento, podendo ser utilizada com segurança, principalmente em pacientes que não apresentem sinais de alarme ou que se recusem ao tratamento cirúrgico”.



    9) atendimento aos REQUISITOS OBJETIVOS fixados no RESP 1.657.156, TEMA 106, do Eg. STJ, quais sejam: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento.";



    10) a pretensão de assistência à saúde e fornecimento do medicamento encontra amparo na legislação de regência, pelos seguintes fundamentos: 



    a) o direito à saúde é corolário do direito à vida, que não pode ser restringido por ato de autoridade administrativa, conforme o art. 196 da CF/88;



    b) o Sistema Único de Saúde (SUS) tem a atribuição de execução de ações de assistência terapêutica integral, incluindo a farmacêutica (art. 6º, I, "d" da Lei 8.080/90); 



    c) o art. 2º da CF/88 respalda a aplicação pelo Poder Judiciário, do disposto nos arts. 287 e 461 do CPC nos casos concretos de omissão da administração; 



    d) o fornecimento do medicamento em questão foi atestado por perito oficial, sendo o fornecimento da competência comum da União, Estados e Municípios (CF/88, arts. 23, II; 196 e 198, § 1º; Lei 8.080/90, arts. 15 a 18), cabendo aos RÉUS, solidariamente, a adoção de diligência para o cumprimento das medidas necessárias;”



    Ressai, ainda, dos autos, que o Tribunal local, em juízo de retratação negativo, consignou expressamente a inaplicabilidade dos Temas nº 06 e 1234 da Repercussão geral (id: 9548ca14):



    “O juízo de retratação, no caso dos autos, versa sobre possível divergência entre o acórdão proferido por esta Quinta Turma e o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento dos Temas 1.234 e 6, em demandas relacionadas ao fornecimento de medicamentos. 



    No caso dos autos, o juízo a quo prolatou sentença favorável ao pedido da autora, determinando o fornecimento do medicamento RITUXIMABE , para tratamento de linfoma nãohodgkin difuso. A União Federal, o Estado do Goiás e o Município de Inhumas interpuseram Recurso de Apelação, o qual foi julgado desprovido por este juízo, tendo o Ente Público interposto Recurso Extraordinário, alegando suposta violação aos requisitos fixados nos Temas 1.234 e 6 do STF. 



    Ocorre que o Ministério da Saúde, através da Portaria SCTIE/MS Nº 63, de 27 de dezembro de 2013 torna pública a decisão de incorporar o rituximabe para o tratamento de linfoma não Hodgkin de células B, folicular, CD20 positivo, em 1ª e 2ª linha no Sistema Único de Saúde – SUS. Desse modo, visto que o medicamento vindicado encontra-se incorporado ao SUS, não há aplicabilidade dos Temas 1.234 e 6 do STF.” (grifei)



    Assim, a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem, que resultaram na concessão do fármaco, demandaria o revolvimento da moldura fática delineada. Essa análise torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO ONCOLÓGICO. ALTO CUSTO DOS MEDICAMENTOS. RAZÕES DISSOCIADAS. NECESSIDADE DE REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS Nº 284 E 279/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A questão relacionada ao alto custo dos medicamentos para tratamento oncológico, no caso concreto, não foi discutida no acórdão recorrido. Incidência da Súmula nº 284/STF. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, está restrita à análise de fatos e provas. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada, procedimento vedado em recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Incidência da Súmula nº 279/STF. [...] 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1487167 AgR, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 28-08-2024)



    “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO. PRETENSÃO DO AGRAVANTE DE APLICAÇÃO DOS TEMAS 6 E 1.234 DA REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL JÁ REALIZADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM EM DECISÃO MANTIDA EM AGRAVO INTERNO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (ARE 1444013 EDAgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 22.02.2024)



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS QUANTO AO DEVER DE PRESTAR ASSISTÊNCIA À SAÚDE. TEMA 793. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 855.178-RG (Rel. Min. LUIZ FUX, Tema 793), examinou a repercussão geral da questão constitucional debatida nestes autos e reafirmou a jurisprudência desta CORTE no sentido da responsabilidade solidária dos entes federados quanto ao dever de prestar assistência à saúde. O acórdão recorrido observou esse entendimento, razão pela qual deve ser mantido. 2. Quanto às demais alegações do Estado recorrente, trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional (Leis nº. 12.732/2012 e 8.080/1990 e Portarias nº. 876/2013 1.554/2013 do Ministério da Saúde), de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou reflexas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 3. A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 4. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.332.572-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 26.05.2022)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de novembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente